Tribunal: TJSP
Processo: 0005786-35.2020.8.26.0451
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico ilícito de entorpecentes – Insurgência ministerial – Demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores do restabelecimento da segregação cautelar do recorrido – Condições pessoais desfavoráveis do acusado, associadas à ulterior prisão em flagrante pela prática de crime durante o gozo da liberdade provisória – Insuficiência das medidas cautelares

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico ilícito de entorpecentes – Insurgência ministerial – Demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores do restabelecimento da segregação cautelar do recorrido – Condições pessoais desfavoráveis do acusado, associadas à ulterior prisão em flagrante pela prática de crime durante o gozo da liberdade provisória – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Decisão reformada – Recurso provido para decretação da prisão preventiva do recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Em Sentido Estrito no 0005786-35.2020.8.26.0451, da Comarca
de Piracicaba, em que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é recorrido ANTONIO JOÃO MARTINS RANDO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Ministério Público, para o fim de revogar a liberdade
provisória concedida e restabelecer a prisão preventiva de Antonio João
Martins Rando Filho, com fulcro no artigo 311 e ss., do Código de Processo
Penal, ficando determinada a expedição incontinenti do competente
mandado de prisão em seu desfavor, com as cautelas legais. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0005786-35.2020.8.26.0451 - lauda 2/8
Voto:
24563 CFF/C
RESE:
0005786-35.2020.8.26.0451
Comarca:
Piracicaba
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
0005786-35.2020.8.26.0451
Recorrente:
Ministério Público
Recorrido:
Antonio João Martins Rando Filho
Recurso em Sentido Estrito Tráfico ilícito de
entorpecentes

Insurgência
ministerial

Demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores do restabelecimento da segregação
cautelar do recorrido
Condições pessoais
desfavoráveis do acusado, associadas à ulterior
prisão em flagrante pela prática de crime durante
o gozo da liberdade provisória Insuficiência das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento Decisão reformada Recurso
provido para decretação da prisão preventiva do
recorrido.
Vistos...
Cuida-se de recurso em sentido estrito
contra a respeitável decisão que indeferiu o pleito ministerial de
revogação da liberdade provisória concedida a Antonio João Martins
Rando Filho (fls. 227/228, autos apensos).
O Ministério Público almeja a decretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0005786-35.2020.8.26.0451 - lauda 3/8
da prisão preventiva do recorrido, sustentando, em síntese, estarem
presentes os requisitos e pressupostos da segregação cautelar,
notadamente em face do cometimento de novo delito após ser beneficiado
com a liberdade provisória (fls. 01/05).
O recurso foi contrariado (fls. 09/13),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 15) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo acolhimento do reclamo ministerial (fls. 30/32).
É o relatório.
Os autos dão conta que Antonio João
Martins Rando Filho foi preso em flagrante no dia 30 de janeiro de 2020,
em razão da suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, em
concurso com Gustavo Henrique Bueno, tendo sido sua prisão convertida
em preventiva, por ocasião da audiência de custódia (fls. 72/73, apenso).
Por conseguinte, Antonio João e Gustavo
Henrique foram denunciados, por incursos no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, conforme fatos assim textualmente narrados na exordial:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia
30 de janeiro de 2020, por volta das 10h30, GUSTAVO HENRIQUE
BUENO, qualificado a fls. 04, e ANTONIO JOÃO MARTINS RANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0005786-35.2020.8.26.0451 - lauda 4/8
FILHO, qualificado a fls. 05, previamente ajustados, traziam consigo,
respectivamente, para fins de tráfico, 1,6 g de Cannabis sativa L.,
distribuído em 01 invólucro, e 4 g de cocaína em pó, distribuídos em
11 eppendorfs, bem como 0,7 g de cocaína, na forma de pedra,
distribuídos em 07 invólucros, substâncias entorpecentes as quais
determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, guardas civis estavam em
patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião em que visualizaram os
denunciados em atitude suspeita, os quais, ao notarem a presença da
viatura, tentaram se separar e empreender fuga. Porém, foram
abordados e, em revista pessoal, foram localizados a quantia de R$
42,00 reais com GUSTAVO, produto do narcotráfico, um invólucro de
maconha e 11 eppendorfs de cocaína, e com ANTONIO 07 invólucros
de crack.
Apurou-se
que
as
drogas
apreendidas
pertenciam a ambos denunciados e se destinavam ao comércio
ilícito” (fls. 94/95, apenso).
Aos 17 de fevereiro de 2020, a ilustre
Magistrada de primeiro grau concedeu aos acusados a liberdade
provisória, independentemente de fiança, entendendo que os indícios de
autoria e materialidade delitiva presentes não seriam suficientes para
justificar a manutenção da segregação cautelar dos denunciados (fls.
108/109, apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0005786-35.2020.8.26.0451 - lauda 5/8
Pois bem.
As
razões
que
lastreiam
o
inconformismo ministerial, em confrontação com os dados referenciais
dos autos originários, tornam inafastável o reconhecimento dos requisitos
e pressupostos autorizadores da medida pretendida.
Com efeito, dessumem-se dos autos
suficientes indícios de materialidade e de autoria delitiva, tanto que a
denúncia foi recebida (fls. 193, apenso), assim como a invocada
necessidade de proteção à ordem pública e de assegurar a aplicação da lei
penal, em face do desfavorecimento das condições subjetivas do
recorrido, portador de antecedentes criminais (fls. 63/65, apenso) e das
circunstâncias delitivas, especialmente, mas não tão só, porque o acusado
Antonio João foi ulteriormente preso em flagrante, aos 20 de maio de
2020, pela prática, em tese, de receptação qualificada, ou seja, durante o
gozo do benefício da liberdade provisória, conforme se depreende dos
documentos de fls. 205/214, o que revela a existência concreta de fato
novo e contemporâneo a justificar a necessidade do restabelecimento da
preventiva, a teor do disposto no artigo 312, § 2o, do Código de Processo
Penal.
Não se pode desconsiderar, ainda, que o
crime de tráfico, objeto destes autos e pelo qual o recorrido foi preso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0005786-35.2020.8.26.0451 - lauda 6/8
flagrante (17.02.2020), foi perpetrado poucos dias após ser ele
beneficiado com a liberdade provisória (17.01.2020), em razão da suposta
prática
de
roubo
impróprio
(fls.
64

autos
no
1501787-75.2019.8.26.0599), tudo a revelar a recalcitrância deste na
prática delitiva e o risco ao meio social.
Nessa direção:
“(...) 2. Tendo em vista o cometimento de novo delito grave,
logo após a concessão da liberdade provisória ao agente,
constata-se que foi apontado fato novo a ensejar a
segregação cautelar do acusado, circunstância que afasta a
tese de ausência de contemporaneidade da prisão, impedindo
a mitigação do óbice da Súmula 691/STF. 3. Agravo
regimental improvido.” (STJ, 6a Turma, AgRg no HC
568.281/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 05.05.2020).
Acresça-se, em reforço, que o recorrido
responde por delito doloso punido com pena privativa de liberdade
máxima superior a quatro anos de reclusão, é reincidente e foi preso em
flagrante por crime cometido durante o benefício da liberdade provisória
a ele concedido, o que, inequivocamente, atrai a incidência do artigo 313,
incisos I e II, do Código de Processo Penal.
Esses aspectos, em princípio e pelo seu
conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível
com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0005786-35.2020.8.26.0451 - lauda 7/8
podem ser merecedores da mitigação do periculum libertatis, máxime se
considerar a potencialidade de reiteração delitiva na hipótese, ante o
histórico criminal e de frustração da aplicação da lei penal.
Logo, seja para a garantia da ordem
pública, seja para assegurar a aplicação da lei penal e a viabilidade da
persecução criminal, a decretação da segregação cautelar postulada é
medida que se impõe, obtemperada, ainda, a inocuidade de cautelares
pessoais diversas e o risco que a liberdade do recorrido representa a seu
meio social.
Anote-se, finalmente, que não há afronta
ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII, da
Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza as
diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a prisão em flagrante e a por ordem judicial
fundamentada.
Por fim, em face do restabelecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0005786-35.2020.8.26.0451 - lauda 8/8
segregação provisória, fica consignado que o Juízo de origem deve passar
a observar a regra disposta no parágrafo único, do artigo 316, do Código
de Processo Penal.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo Ministério Público, para o fim de revogar a
liberdade provisória concedida e restabelecer a prisão preventiva de
Antonio João Martins Rando Filho, com fulcro no artigo 311 e ss., do
Código de Processo Penal, ficando determinada a expedição incontinenti
do competente mandado de prisão em seu desfavor, com as cautelas
legais.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)